Tribunal: STF
Processo: HC 249390
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lourival Junior Silva Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 939.908/GO (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Infere-se do caderno processual que, na data de 17 de julho de 2024 às 02h25min, no endereço BR 153, o km 689.0, Unidade Operacional em Itumbiara/GO, conforme a narrativa policial, supostamente o autuado desobedeceu a ordem policial de parada e empreendeu fuga na rodovia BR153. Contudo, ao ser capturado fora localizado 6,56 kg de maconha, conforme termo de exibição e apreensão, bem como laudo de perícia criminal. Após a audiência de custódia, o Juiz de Direito converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente. (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, as impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] ao manter a prisão preventiva do paciente na decisão, o Magistrado e a Ministra não trouxeram em sua fundamentação, fatos a justificar a medida extrema, somente suposições genéricas.



    [...]



    A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito, deixando de analisar o caso e concreto, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desta forma, a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema.



    O Paciente é réu primário, bons antecedentes, trabalhador e não faz jus a contumaz vida criminosa para que enseje a devida prisão ao qual foi decretado. (doc. 1, pp. 5 e 7-8).  



    Ao final, requerem:  



    Por todas estas razões, o Paciente confia neste Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem LIBERATÓRIA DE HABEAS CORPUS C/C LIMINAR, revogando a prisão preventiva do paciente, sendo aplicado outras medidas cautelares diversa da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de LOURIVAL JUNIOR SILVA PEREIRA, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA. (doc.1, p. 19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravante requer reconsideração de decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, alegando ilegalidade na prisão preventiva por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na prisão preventiva que justifique a concessão de ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência do réu e na grande quantidade de drogas apreendida, justificando a medida para garantia da ordem pública. 5. Não foram apresentados elementos novos que justifiquem a reconsideração da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, p. 1 – grifei).  



    Pois bem. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta do acórdão impugnado que:



     [a] prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência do réu e na grande quantidade de drogas apreendida, justificando a medida para garantia da ordem pública. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que manteve a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO MOTIVADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada inidoneidade do decreto de prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.146 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 3. Atendimento aos requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. 5. Legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.212 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Requisitos para decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada ausência de motivos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 4. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. 5. No caso, a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.833 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator